Tribunal: TJDFT
Processo: 0723181-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723181-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: POLYANA APARECIDA DIAS BEZERRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão de Emenda à Petição Inicial – Ausência de Cunho Decisório – Não Conhecimento Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, a qual determinou a emenda à inicial. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial não contém qualquer conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, sendo um dever atribuído ao Juiz de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia recurso. Nesse sentido, vejamos entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO INSTRUMENTAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. ARTIGO 1001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão 1315202, 07447334320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O despacho que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Recurso conhecido, mas desprovido.” (Acórdão 1165634, 07223183720188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (omissis) 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. "O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível" (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305200, 07404897120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) Não obstante isso, a possibilidade de se reconhecer natureza decisória à determinação de emenda da petição inicial e, assim, a admissibilidade do recurso interposto, configuraria, em verdade, afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e supressão de instância. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Ressalto ainda que eventual pedido de reconsideração não influencia no prazo recursal, de modo que ainda que se reconhecesse qualquer natureza decisória ao ato proferido, o recurso encontra-se claramente intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator